Tribunal: TJES
Processo: 5001254-06.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001254-06.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EURINDA COSTA ARAUJO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5001254-06.2025.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: EURINDA COSTA ARAUJO

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. INSTRUMENTO COM ASSINATURA FÍSICA APRESENTADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, alega a parte autora que o Réu inseriu em seu benefício previdenciário um empréstimo que não se recorda ter contratado. Por essas razões, ingressou com a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em definir se, diante da impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, seria possível o julgamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais mediante as provas já constantes dos autos ou se, ao revés, a necessidade de perícia grafotécnica evidencia a complexidade da causa e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Da análise detida dos autos, observa-se que a sentença objurgada reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, sob a fundamentação central de necessidade de realização de perícia grafotécnica.

(5). Sobre o tema, relevante destacar que, a partir do REsp 1846649/MA, restou firmada a tese no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”.

(6). No caso dos autos, nota-se que o negócio foi formalizado mediante assinatura que se assemelha àquela aposta nos documentos pessoais da consumidora. Para além disso, o Recorrido exibe cópia de versão anterior do RG da Recorrente (em relação a qual, entretanto, não houve qualquer impugnação por parte da consumidora), bem como se denota do instrumento contratual que esse foi celebrado na cidade de residência da Recorrente, de modo a reforçar a possível regularidade da celebração do negócio jurídico sob análise.

(7). Assim, observa-se que, à primeira vista e
ictu oculi
,

não se pode estabelecer divergência entre as assinaturas, haja vista que, mesmo diante da apresentação pelo Recorrido de instrumento contratual com assinatura semelhante à da Recorrente (e com apresentação também do documento fornecido ao Recorrido), a Recorrente continua a negar que tenha firmado contrato com o Recorrido, tornando complexa a análise da identidade da pessoa que firmou o contrato, que só pode ser apurada com embasamento em prova técnica pericial, cuja produção não se admite em sede de Juizados Especiais (perícia grafotécnica que possa verificar se a assinatura que consta no contrato anexado aos autos é de fato da autora da presente demanda), a impossibilitar o conhecimento da demanda.
(8). Ainda, no que se refere às provas sugeridas pela parte recorrente, tratam-se de medidas impróprias ou impertinentes: quanto à “trilha de logs e autenticação remota”, impertinente, haja vista que a contratação se deu em instrumento físico; quanto à apresentação de extratos da conta da Autora, imprópria/impossível, haja vista que, conforme comprovante de TED juntado aos autos (ID de origem 70243636), a transferência do montante se deu para conta de titularidade da Recorrente junto ao Banco Santander (terceiro estranho à lide), razão pela qual impossível a produção da dita prova pelo Recorrido.

(9). Isso posto, frisa-se que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante, caso queira, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

A impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário, quando verificada a necessidade de prova técnica pericial para o esclarecimento da controvérsia, evidencia a complexidade da matéria e a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)